Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603527-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603527-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - JULIO CESAR CRISTOFFER
VIEIRA- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIO CESAR CRISTOFFER VIEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JULIO CESAR CRISTOFFER VIEIRA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649169
11/07/2023
18:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.135

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603527-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO CESAR CRISTOFFER VIEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JULIO CESAR CRISTOFFER VIEIRA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE
FUNDOS ELEITORAIS. INEXIGÊNCIA DE PROVA POR AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO TSE. APROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Os serviços advocatícios e contábeis não se classificam nem como
despesas, nem como doações estimáveis. No caso, os valores foram
arcados pelo órgão partidário estadual, não havendo se falar em
irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos honorários
advocatícios e contábeis. Julgado paradigma do TSE REspE 0600402-
75.2020.6.25.0018.

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JULIO CESAR CRISTOFFER
Num. 43649169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118572655400000042610469
Número do documento: 23071118572655400000042610469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:07:48

VIEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, ao passo
que as contas finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID.43433572.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela APROVAÇÃO das contas.
Observou-se, apenas, questão relacionada à ausência de registro das despesas com
assessoramento e consultoria advocatícios e contábeis, in verbis (ID.43548664):

“foi identificada prestação de serviços de advocacia e de contabilidade no
presente processo judicial de prestação de contas eleitoral (id. 43324931), sem
o respectivo lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de
contas da/o candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de
honorários advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas,
candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e
35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.”

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, manifestou-se pela desaprovação
e ponderou que “a omissão de despesas com contratação de serviços jurídicos comprometeu a
confiabilidade das contas e impediu a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que enseja a
desaprovação das contas sob análise.” (ID.43560586).

Intimado acerca do parecer emitido pela D. Procuradoria, o prestador apresentou
manifestação no seguinte sentido:

“(...)tais valores foram pagos pelo Diretório Estadual do PMB e
respectivamente lançados na prestação de contas do partido (informação
d i s p o n í v e l
n o
D I V U L G A C A N D C O N T A S
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/20406020
22/PR/3/35/integra/despesas).” (ID.43566384)

“com a finalidade de dar mais luz às prestações de contas dos candidatos a
Deputado Federal e Deputado Estadual, abaixo listados, que o partido pagou
pelo serviços relacionados ao ADVOGADO e do CONTADOR para confecção,
entrega e assessoria para as Prestações de Contas relativas às Eleições
2022.” (ID.43324926)

É o relatório.

VOTO

Num. 43649169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118572655400000042610469
Número do documento: 23071118572655400000042610469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:07:48

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JULIO CESAR
CRISTOFFER VIEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 343 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou recursos que totalizaram R$ 2.076,50 constituindo-se de:

R$ 1.000,00 - Doação de recursos financeiros pela Direção Estadual
do PMB;

R$ 1.076,50 - Doações estimáveis em dinheiro.

No Parecer Conclusivo (ID 43548664), opinou-se pela aprovação das contas
apenas apontando o item 3.2 referentes às despesas com assessoramento e consultoria
advocatícios e contábeis.

A D. Procuradoria manifestou-se pela desaprovação, em razão da ausência de
registro das despesas referentes aos serviços advocatícios e contábeis.

Pela defesa, em petição protocolada no ID43566384, o prestador indicou que consta
nas notas explicativas informação do partido no ID.43324926, esclarecendo que as despesas
com honorários advocatícios e contábeis foram registradas na prestação de contas do órgão
partidário estadual.

Importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral em sessão plenária do dia
11/05/2023, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018 Relatoria do Min. Sérgio
Banhos, houve discussão quanto ao tema, ficando assentado que não há como se exigir
comprovação que não seja declarável por não se classificar nem como doação, nem como receita
e/ou despesa, inexistindo previsão legal para realizar a contabilização, nem a respectiva
produção documental, afirma o Relator Min. Sérgio Banhos “não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem do recursos, pois além de não ter sido
constatada outras irregularidades, não houve demonstração de má-fe, tampouco dúvida quanto à
fonte de arrecadação dos recursos de campanha.” (REspE 0600402-75.2020.6.25.0018, acesso
e m
0 5 / 0 6 / 2 0 2 3 :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = T G y 2 c S 0 -
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28

Em razão desse julgamento, esta Corte, na data de 05/06/023, na 14ª sessão de
julgamento, por unanimidade assentou entendimento alinhado ao da Corte Superior, pois, no
caso em análise não houve contratação de serviços advocatícios e contábeis utilizando Fundos
Eleitorais, dispensando a produção documental, conforme acima exposto.

Nesse contexto, não há que se falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto
à análise dos honorários advocatícios e contábeis. Assim, cumpridas as formalidades e verificada
Num. 43649169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118572655400000042610469
Número do documento: 23071118572655400000042610469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:07:48

a regularidade das contas, a decisão deve ser pela aprovação das contas nos termos do art. 74,
inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela APROVAÇÃO das contas apresentadas por JULIO
CESAR CRISTOFFER VIEIRA relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual
pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art.
74, I da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603527-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JULIO CESAR CRISTOFFER VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: JULIO CESAR CRISTOFFER VIEIRA -
Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118572655400000042610469
Número do documento: 23071118572655400000042610469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:07:48